Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-28.2025.8.11.0049
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000236-28.2025.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIGRAO AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 51.227.623/0001-32 (AGRAVANTE), VANESSA NAPP HOLDEFER - CPF: 031.115.820-00 (ADVOGADO), DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA RICA (AGRAVADO), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CAPITAL EXPRESSA. TESE DE IMUNIDADE ABSOLUTA. DESCABIMENTO. TEMA 796 DO STF. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO PELO FISCO MEDIANTE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. RESSALVA DA SENTENÇA QUE PRESERVA A COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO MUNICÍPIO. SOLUÇÃO EQUILIBRADA E TECNICAMENTE CORRETA. ALEGADA INCOERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DEVER DE COERÊNCIA QUE NÃO VEDA FUNDAMENTAÇÃO DIFERENCIADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE DOS PRECEDENTES INVOCADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por Tigrão Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica. A sentença reconheceu a imunidade tributária de ITBI sobre a integralização do imóvel ao capital social da empresa, com fundamento no Tema 796 do STF e no Tema 1.113 do STJ, ressalvando, porém, a faculdade do Fisco Municipal de instaurar processo administrativo próprio para apuração do valor real do bem, com garantia de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se, ausente a constituição expressa de reserva de capital no contrato social, a imunidade de ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal seria absoluta, impedindo qualquer questionamento administrativo sobre o valor declarado; (ii) verificar se a ressalva contida na sentença, que preserva a competência fiscalizatória do Município para instauração de processo administrativo nos termos do art. 148 do CTN, contraria
a ratio decidendi
do Tema 796 do STF; e (iii) examinar se os precedentes invocados pela Agravante impõem dever de coerência jurisprudencial incompatível com a manutenção da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 796 da Repercussão Geral, estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A pretensão da Agravante de restringir esse precedente às hipóteses em que haja constituição formal e expressa de reserva de capital no contrato social não encontra amparo na
ratio decidendi
do julgado. O que o STF delimitou foi o perímetro objetivo da imunidade — a parcela destinada à integralização do capital social —, independentemente da denominação contábil atribuída ao eventual excedente.

4. A imunidade constitucional opera no plano qualitativo, definindo os limites da não incidência do tributo, ao passo que o Tema 1.113 do STJ — fixado no REsp 1.937.821/SP sob o regime dos recursos repetitivos — disciplina o plano quantitativo, estabelecendo que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, vedado o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo. Os dois precedentes convivem harmonicamente e sua aplicação conjunta constitui a solução que melhor equaciona os direitos em jogo.

5. A ressalva contida na sentença não autoriza a cobrança imediata de ITBI nem suprime a imunidade reconhecida. Ela preserva, tão somente, a competência fiscalizatória do Município para verificar, mediante procedimento administrativo regular com garantia de contraditório e ampla defesa, se o valor declarado corresponde ao valor real do bem. Somente após a conclusão desse procedimento, com comprovação de divergência superior ao montante do capital social integralizado, é que a exigência do tributo sobre o excedente estaria autorizada. A imunidade constitucional não confere ao contribuinte imunidade definitiva contra a fiscalização.

6. A circunstância de que o Município de Vila Rica apontou divergência expressiva entre o valor declarado — R$ 117.500,00, equivalente a 50% do imóvel — e o valor apurado pela autoridade fiscal justifica, precisamente, a manutenção da ressalva, pois é exatamente para situações como essa que o ordenamento jurídico disponibiliza o procedimento administrativo do art. 148 do CTN. A opção pelo valor histórico de aquisição previsto no art. 23 da Lei nº 9.249/95 é legítima, mas não vincula o Fisco nem afasta a possibilidade de fiscalização regular.

7. A alegada incoerência jurisprudencial não prospera. Os precedentes invocados foram proferidos em contextos fáticos específicos, sem divergência entre os valores declarado e venal, o que os distingue do presente caso, no qual a discrepância apontada pelo Município é expressiva. O dever de coerência previsto no art. 926 do CPC não veda a adoção de fundamentação distinta à luz das particularidades do caso concreto, desde que a divergência seja devidamente justificada, como ocorreu na espécie.

8. Ademais, os precedentes invocados não ostentam caráter vinculante, tratando-se de decisões colegiadas de igual grau hierárquico, sem força de súmula ou de acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o recurso de agravo interno.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade de ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, nos termos do Tema 796 da Repercussão Geral do STF, independentemente da existência ou não de cláusula expressa de reserva de capital no contrato social."

"2. O valor declarado pelo contribuinte a título de integralização de capital social goza de presunção relativa de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, podendo ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ, vedado o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo."

"3. A ressalva judicial que preserva a competência fiscalizatória do Município para instauração de processo administrativo próprio de apuração do valor real do bem integralizado ao capital social não viola a imunidade constitucional nem contraria os Temas 796 do STF e 1.113 do STJ, com os quais convive harmonicamente."

"4. O dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC não impede a adoção de fundamentos distintos em casos com particularidades fáticas que os diferenciem dos precedentes invocados, desde que a divergência seja devidamente justificada."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal; art. 148 do Código Tributário Nacional; art. 23 da Lei nº 9.249/1995; art. 926 e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 796 da Repercussão Geral do STF (RE 796.376/SC); RE 1.530.510 AgR, Primeira Turma do STF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 05/03/2025; Tema 1.113 do STJ (REsp 1.937.821/SP, recurso repetitivo); TJ-MG, AC nº 10000170283949003, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Yeda Athias, julgado em 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000236-28.2025.8.11.0049

AGRAVANTE: TIGRAO AGROPECUARIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA
. com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante, ratificando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica.

Nas razões recursais, a Recorrente reitera os argumentos da apelação e acrescentando que a Relatora, em julgamentos anteriores nos quais integrou o órgão colegiado, adotou entendimento diverso, reconhecendo a imunidade integral sem ressalvas quando ausente a constituição de reserva de capital.

Invocou o dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC e colacionou ementas de precedentes desta Câmara e da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em especial o processo nº 1001930-90.2024.8.11.0041 e o processo nº 1014279-36.2024.8.11.0006.

Requereu, em síntese: a reforma parcial da sentença para exclusão da ressalva; o reconhecimento do direito líquido e certo à não incidência de ITBI sobre a totalidade da operação; e, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso à Câmara Julgadora.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000236-28.2025.8.11.0049

AGRAVANTE: TIGRAO AGROPECUARIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA RICA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA
. com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante, ratificando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando que o Município de Vila Rica negou o fornecimento de certidão de imunidade de ITBI relativamente à integralização do imóvel objeto da matrícula 6.679 do Cartório de Registro de Imóveis local ao seu capital social, sob o argumento de que o valor venal do bem avaliado pelo Fisco excederia o valor integralizado declarado pelo contribuinte.

A sentença reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, com base no Tema 796 do STF e no Tema 1.113 do STJ, concluindo pela impossibilidade de cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor avaliado pelo município, ante a ausência de procedimento administrativo regular. Ressalvou, contudo, a faculdade do Fisco Municipal de instaurar processo administrativo próprio para apuração do valor real do bem, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Inconformada com a ressalva, a Agravante interpôs apelação, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a imunidade tributária com base no Tema 796 do STF e, simultaneamente, admitir futura rediscussão administrativa do valor declarado.

Sustentou que, a controvérsia não versa sobre base de cálculo, mas sobre hipótese de não incidência do tributo, e que a correta interpretação do Tema 796 somente admite incidência de ITBI quando houver constituição expressa de reserva de capital no contrato social — circunstância ausente no caso concreto.

Afirmou que, o imóvel foi integralmente incorporado ao capital social pelo valor histórico de aquisição declarado no Imposto de Renda, na forma do art. 23 da Lei nº 9.249/95, sem qualquer excedente destinado à formação de reserva de capital.

Sustentou, ainda, que, a sentença confundiu a regra de incidência tributária com a definição de base de cálculo, aplicando equivocadamente o Tema 1.113 do STJ.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a ressalva contida na sentença, ao fundamento de que a questão não se resume à existência ou não de reserva de capital expressa, mas à verificação da correspondência entre o valor declarado e o valor real do bem integralizado, sendo legítima a faculdade do Fisco de instaurar procedimento administrativo próprio para apuração dessa correspondência, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

Novamente, a Recorrente apresenta irresignação, mediante o presente recurso.

O recurso não merece provimento.

O ponto central do agravo interno diz respeito à ressalva contida na sentença, que preserva a competência do Fisco Municipal de instaurar processo administrativo próprio para apuração do valor real do imóvel integralizado ao capital social da Agravante.

A Agravante sustenta que, ausente a constituição expressa de reserva de capital no contrato social, toda a operação está albergada pela imunidade constitucional do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, de modo que nem sequer se poderia cogitar de rediscussão administrativa do valor declarado.

A tese não pode ser acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a imunidade de ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A Agravante pretende restringir o alcance desse precedente às hipóteses em que haja constituição expressa e formal de reserva de capital no contrato social, concluindo que, inexistindo tal cláusula, a imunidade seria absoluta e o Fisco estaria impedido de questionar o valor declarado.

Essa interpretação não encontra amparo na
ratio decidendi
do julgado.

O que o STF estabeleceu é que a imunidade abrange exclusivamente a parcela do valor dos bens destinada à integralização do capital social, não se estendendo a eventuais excedentes, independentemente da denominação contábil que recebam.

Ademais, necessário trazer à lume julgamento recente do Egrégio Tribunal em caso semelhante ao dos autos.

Confira-se a ementa do julgado:

RE 1530510 AgR

Órgão julgador: Primeira Turma

Relator(a): Min. FLÁVIO DINO

Julgamento: 05/03/2025

Publicação: 14/03/2025

Ementa

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE
.
TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que “A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

Ainda, colaciono entendimento dos Tribunais pátrios:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - VALOR DE IMÓVEL QUE EXCEDE O CAPITAL INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - TEMA 796 - REPERCUSSÃO GERAL - LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO - AVALIAÇÃO POR ARBITRAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ART. 148 DO CTN - TEMA 1.113 - RECURSO REPETITIVO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

- O art. 156, § 2º, I, da CF/88 prevê regra de imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, de competência dos Municípios, nos casos em que a transferência de propriedade dos bens de raiz se dá em virtude da integralização do capital social de pessoas jurídicas ou em razão de operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção de sociedades empresárias - No julgamento do RE 796.376 (Tema 796), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" - Nos termos do art. 38 do CTN, "a base de cálculo do imposto [ITBI] é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos", ou seja, o valor usual de mercado do imóvel, estimado através de fórmulas objetivas de avaliação - Em se tratando de ITBI sujeito ao lançamento por declaração, a informação prestada pelo contribuinte ao fisco goza de presunção de veracidade de que o valor do bem imóvel objeto da transmissão coincide com a média do mercado imobiliário . Todavia, referida presunção pode ser elidida se o valor declarado se revelar inverossímil, hipótese em que a fazenda pública deverá instaurar processo administrativo de arbitramento, assegurando o contraditório ao contribuinte, na forma do art. 148 do CTN
- Considerando que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa, declarados pelos impetrantes, estão aquém da média do mercado imobiliário, bem como que não há prova pré-constituída de que a avaliação arbitrada pelo fisco não corresponde ao real valor de mercado dos imóveis (Tema 1.113, STJ); e, considerando, ainda, que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens imóveis que excederem o capital social a ser integralizado (Tema 796, STF), deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

(TJ-MG - AC: 10000170283949003 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2022). [Destaquei]

DA APLICAÇÃO DO TEMA 1.113 DO STJ AO CASO CONCRETO

A questão não se encerra no aspecto qualitativo da tributação — se há ou não incidência do ITBI —, alcançando igualmente o aspecto quantitativo, isto é, a verificação do montante efetivamente protegido pela imunidade.

Mesmo reconhecida a imunidade sobre a parcela destinada à integralização do capital social, é necessário aferir se o valor declarado corresponde ao valor real do bem, pois somente assim é possível verificar se há ou não excedente sujeito à tributação.

Nesse contexto, aplica-se com precisão o Tema 1.113 do STJ, julgado no REsp 1.937.821/SP sob o rito dos recursos repetitivos. Referido precedente fixou que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, presunção essa que pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN. Vedou-se, expressamente, o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo, sem oportunidade de defesa ao contribuinte.

A ressalva mantida na sentença — e ratificada pela decisão monocrática ora agravada — está em plena consonância com essa orientação. Ela não autoriza a cobrança automática de ITBI sobre qualquer diferença entre o valor declarado e o valor venal apurado pelo Município, o que se preserva é a competência fiscalizatória do ente municipal, a ser exercida mediante procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa à Agravante.

Não procede, portanto, a alegação de que os Temas 796 do STF e 1.113 do STJ tratam de planos distintos e incomunicáveis. Ao contrário: o Tema 796 define os limites qualitativos da imunidade e o Tema 1.113 disciplina o modo pelo qual o Fisco pode questionar o valor declarado quando há indícios de divergência com o valor de mercado. Os dois precedentes convivem harmonicamente e a aplicação conjunta de ambos, como realizada na sentença e na decisão monocrática, é a solução que melhor equaciona os direitos em jogo.

DA DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR APURADO PELO MUNICÍPIO

O caso concreto apresenta elemento que não pode ser ignorado: o Município de Vila Rica apontou divergência significativa entre o valor declarado pelos sócios da Agravante — R$ 117.500,00, correspondente a 50% do imóvel — e o valor apurado pela autoridade fiscal, que alcançou cifra expressivamente superior.

Embora a avaliação administrativa inicial tenha sido realizada de forma unilateral — o que, de fato, não se admite como base imediata de lançamento —, tal discrepância não pode ser simplesmente desconsiderada.

É precisamente para situações como essa que o ordenamento jurídico disponibiliza o procedimento administrativo do art. 148 do CTN: não para arbitrar o tributo de plano, mas para, assegurado o contraditório, apurar se o valor declarado corresponde ao valor real do bem. A Agravante terá, nesse procedimento, plena oportunidade de demonstrar que adotou legitimamente o critério do valor contábil histórico previsto no art. 23 da Lei nº 9.249/95 e que o valor declarado efetivamente reflete o montante integralizado ao capital social.

DA FACULDADE DO ART. 23 DA LEI Nº 9.249/95 E SEUS LIMITES

A Agravante invoca o art. 23 da Lei nº 9.249/95, que autoriza a transferência de bens a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, pelo valor constante da declaração de bens do contribuinte ou pelo valor de mercado.

A norma confere ao contribuinte a faculdade de escolher um dos dois critérios de valoração, mas não impõe ao Fisco a obrigação de aceitar automaticamente o valor declarado quando há indícios concretos de que este não corresponde ao valor real do bem. A opção pelo valor histórico de aquisição é legítima, mas não afasta a possibilidade de fiscalização pelo Município, que poderá, mediante regular processo administrativo, verificar a fidedignidade da declaração e apurar eventual excedente sobre o capital social integralizado.

DA RESSALVA COMO SOLUÇÃO EQUILIBRADA E CONFORME O DIREITO

A ressalva mantida na sentença não viola a imunidade constitucional nem cria insegurança jurídica. Ao contrário: ela representa solução equilibrada e tecnicamente correta, que preserva o direito reconhecido à Agravante — a imunidade sobre o valor declarado, sem cobrança imediata de ITBI — e simultaneamente tutela a competência tributária do Município, que não pode ser suprimida por decisão judicial preventiva e genérica.

A imunidade tributária é norma de estatura constitucional, mas não funciona como escudo absoluto contra a fiscalização. O contribuinte que integraliza bem ao capital social de pessoa jurídica pelo valor histórico de aquisição, muito inferior ao valor venal de mercado, não pode pretender que a Constituição o exima definitivamente de qualquer questionamento administrativo. O que a Constituição veda é a cobrança do tributo sem que haja efetiva hipótese de incidência, e não a verificação, pelo Fisco, da correspondência entre o valor declarado e o valor real do bem.

Somente após a conclusão do eventual processo administrativo — com comprovação de divergência entre o valor declarado e o valor real de mercado, e desde que a diferença apurada exceda o montante do capital social integralizado — é que a exigência do ITBI sobre o excedente estaria autorizada. Antes disso, a ressalva é mera preservação de competência fiscalizatória, sem qualquer efeito imediato sobre o patrimônio da Agravante.

DA ALEGADA INCOERÊNCIA JURISPRUDENCIAL

A Agravante sustenta que, a decisão agravada contraria precedentes desta Câmara nos quais a própria Relatora teria participado, em que se reconheceu a imunidade integral sem ressalvas quando ausente a constituição de reserva de capital.

O argumento não é suficiente para reformar a decisão.

Como assentado na decisão monocrática, os precedentes invocados foram proferidos em contextos fáticos específicos, com particularidades que os distinguem do presente caso.

O dever de coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC não impede a adoção de fundamentos distintos à luz das especificidades de cada caso concreto, desde que a divergência seja devidamente justificada — o que ocorreu na espécie.

Ademais, o precedente da Primeira Câmara invocado pela Agravante (processo nº 1014279-36.2024.8.11.0006) não ostenta caráter vinculante, tratando-se de decisão colegiada de igual grau hierárquico, sem força de súmula ou de acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

Sua invocação como paradigma obrigatório não encontra respaldo no sistema de precedentes do CPC.

Por fim, o precedente da Terceira Câmara (processo nº 1001930-90.2024.8.11.0041) foi proferido em sede de reexame de apelação determinado pela Vice-Presidência, em contexto no qual a controvérsia se resolvia exclusivamente no campo da imunidade, sem divergência entre os valores declarado e venal.

No presente caso, ao contrário, a divergência apontada pelo Município é expressiva, o que justifica tratamento distinto e a manutenção da ressalva para que o procedimento administrativo adequado possa ser instaurado.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026